Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701044-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANA AMORIM NOBRE DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. HORÁRIO ESPECIAL. SERVIDORA LACTANTE. POSSIBILIDADE. LEI 1.034/24. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo réu em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para conceder horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a partir das 15 horas, até que a lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses. 2. Em suas razões recursais, a parte agravante defende que a decisão merece reforma, tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024. Alega que a norma tem vício de iniciativa, porquanto foi proposta por um parlamentar, o qual não possui competência para dispor sobre os servidores públicos. Aduz a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, pois a decisão agravada é baseada em norma inconstitucional por vício de iniciativa. Sustenta periculum in mora, visto que a manutenção da decisão implicará no afastamento da servidora por até 2 horas do seu trabalho, de modo a acarretar prejuízo e ônus para o Distrito Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada e, ao final, a reforma da decisão combatida. Sem preparo, em razão da isenção legal. 3. O pedido liminar restou indeferido (ID 60102998). 4. sem contrarrazões. 5. Insurge-se o agravante da decisão que deferiu a tutela de urgência para conceder horário especial à parte autora, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho, preferencialmente a partir das 15 horas, até que a lactente complete os 24 (vinte e quatro) meses. 6. Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a presença, ou não, dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo a medida vindicada. Nada obstante, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido. 7. A Lei Complementar n. 840/2011, modificada pela Lei n. 1.034/24, estabelece horário especial à servidora lactante, confira-se: (...) § 6o À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1034 de 28/02/2024) (Grifado) 8. Já a Lei Orgânica do Distrito Federal determina medidas para garantir a proteção especial às servidoras lactantes, permitindo adaptações sem que isso afete sua remuneração ou outros benefícios, nos termos do art. 35, incisos III e IV. 9. Sob o viés constitucional, a criança possui direito à amamentação, conforme determina o art. 227 da Constituição Federal. O dispositivo consagra direito fundamental, a assegurar com primazia o direito à saúde e à alimentação para um desenvolvimento saudável do menor. 10. Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do agravo de instrumento interposto pelo réu, haja vista estar comprovada, a princípio, a probabilidade do direito da agravada, pois tanto a Lei Orgânica do Distrito Federal quanto a Lei Complementar n. 840/11, modificada pela Lei n. 1.034/24, autorizam horário especial à servidora para amamentação. 11. Importa registrar que, ao contrário do que quer fazer crer o ente público, a novel legislação - Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, possui status de constitucionalidade, ao menos até que haja julgamento em sentido contrário, diante da presunção juris tantum. 12. Ressalte-se que o agravante sequer mencionou ação questionando a nova legislação distrital. 13. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação aos arts. 61, 1o, 'C' e art. 227 da Constituição Federal, todos da CRFB, porquanto o acórdão vergastado manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência para conceder horário especial à parte recorrida, possibilitando a utilização de 2 (duas) horas, durante a jornada diária de trabalho, para amamentação do filho. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei 8440/2011, modificada pela Lei n. 1.034/24, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “ Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do agravo de instrumento interposto pelo réu, haja vista estar comprovada, a princípio, a probabilidade do direito da agravada, pois tanto a Lei Orgânica do Distrito Federal quanto a Lei Complementar n. 840/11, modificada pela Lei n. 1.034/24, autorizam horário especial à servidora para amamentação. Importa registrar que, ao contrário do que quer fazer crer o ente público, a novel legislação - Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, possui status de constitucionalidade, ao menos até que haja julgamento em sentido contrário, diante da presunção juris tantum”. Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de outubro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal